Tribunal: TJMT
Processo: 1038049-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038049-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA ANTUNES DIAS SOARES - CPF: 974.937.751-68 (APELADO), DANIELLE DE JESUS SILVA - CPF: 006.221.941-35 (ADVOGADO), PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 05.500.934/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC. No 1038049-94.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ADRIANA CRISTINA ANTUNES DIAS SOARES

TERCEIRO INTERESSADO: PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE
PLENO CONHECIMENTO DOS ENCARGOS CONTRATADOS E DOS ÍNDICES PACTUADOS - PREVALÊNCIA DO
PACTA SUNT SERVANDA
– DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DOS JUROS E MULTA – SÚMULA 472 STJ

– DANO MORAL POR SUPOSTA MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROTESTO DO TÍTULO – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
INADIMPLEMENTO DA AUTORA - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se satisfeitos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil/15, instruindo-se a petição inicial com os documentos necessários para o deslinde da controvérsia, não há falar-se em extinção da ação por inépcia.

É possível a ampla revisão dos contratos firmados com instituições financeiras e a consequente modificação das cláusulas abusivas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante a previsão da Súmula n. 297 do STJ, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora (Súmula 472 – STJ).

Não tendo a autora/apelada comprovado a suposta má-prestação dos serviços pelo requerido/apelante quanto a não emissão dos boletos para pagamento das parcelas e tampouco tomado as providências cabíveis para elidir sua mora quanto ao contrato em discussão, não há falar-se em indenização por danos morais.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAC. No 1038049-94.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ADRIANA CRISTINA ANTUNES DIAS SOARES

TERCEIRO INTERESSADO: PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo
ajuizada por
ADRIANA CRISTINA ANTUNES DIAS SOARES,
para:
a
) manter os juros remuneratórios em 1,93% ao mês, bem como a capitalização mensal destes;
b
) excluir os juros moratórios e a multa constante da
Cláusula 20
, permanecendo como encargos de mora tão somente a comissão de permanência à taxa de mercado;
c
) condenar o requerido ao pagamento de dano moral à autora no valor de R$7.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora desde a citação e,
d
) determinar a sucumbência de forma recíproca com a fixação dos honorários advocatícios em vinte (20%) por cento do valor do débito, devendo cada parte arcar com os honorários de seus patronos e as custas processuais
pro rata
.

No mais, julgou extinto os autos com relação à requerida
PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A
, por ser esta parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide (art. 485, VI, CPC/), com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida no percentual de 20% do valor da causa.

Reeditando os termos de sua contestação, preliminarmente argui o banco recorrente a inépcia da petição inicial, por entender que a autora não especificou quais cláusulas pretendia revisar ou que a narrativa dos fatos não decorre logicamente os pedidos ou, ainda por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

No mérito, defende a legalidade de todos os encargos contratados, em especial a comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, visto que foram livremente contratadas e, portanto, devem ser integralmente cumpridas, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, aduz que a apelada não faz jus à indenização por dano moral, visto que não houve cobrança ilegal de valores a qualquer título, tampouco má-prestação de serviços, devendo ser excluída tal condenação ou reduzida e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados e a inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões encontram-se no ID no 26673042 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC. No 1038049-94.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ADRIANA CRISTINA ANTUNES DIAS SOARES

TERCEIRO INTERESSADO: PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS S/A

VOTO – PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Não prospera a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo apelante, uma vez que da análise da petição inicial da autora/apelada, verifica-se que esta é clara ao especificar quais os contratos que pretende revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

Logo, tendo a petição inicial da autora preenchido todos os requisitos legais, consoante termos dos artigos 319 e 320 do CPC/15,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se

dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário constante do ID no 15559270, firmada em 29/10/2012 que instruiu a ação, que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 23.388,46, em cinquenta e oito (58) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 673,70.

Verifica-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,93% ao mês e 25,78% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) comissão de permanência e, b) juros moratórios e 1% ao ano e multa de 2%.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros e comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, a autora ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como indenização por dano moral.

Este último (dano moral), porque além de o requerido não lhe enviar os boletos para pagamento, também procedeu o bloqueio da emissão, impossibilitando o pagamento das parcelas e, ainda procedeu ao protesto do título.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da comissão de permanência.

Na hipótese, conforme acima especificado, no contrato em discussão restou contratada a cobrança da comissão de permanência para o caso de inadimplência da embargante/apelada (
Cláusula 20
).

Por sua vez, de se destacar que restou incontroverso o fato de que o banco apelante está a cobrar no contrato em discussão os seguintes encargos a título de mora: juros remuneratórios de 1,93% ao mês, juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Aliás, tanto é verdade, que no presente recurso pretende a instituição financeira que tais encargos sejam mantidos e cumulados com a comissão de permanência, ao argumento de que foram expressamente pactuados.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, como é cediço, a comissão de permanência possui três finalidades essenciais, quais sejam: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Logo, se a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, resulta ilegal e abusiva sua cobrança quando cumulada com outros encargos de mora.

Aliás, nesse sentido de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais no. 1.058.114/RS e 1.063.343/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 52 do STJ)
, reconheceu a exigibilidade da comissão de permanência em caso de inadimplência, desde que não haja a sua aplicação cumulada com qualquer outro encargo moratório, senão vejamos:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

[...]

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.”
(REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010)

No caso em exame, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência, quando da elaboração do cálculo do débito, o apelante também a fez cumular com os juros remuneratórios de 1,93% ao mês, juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%.

Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ:

Súmula 472
- A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Com isso, escorreita a sentença que manteve a comissão de permanência, afastando do contrato em discussão a cobrança dos juros remuneratórios, moratório e multa para o período de inadimplência.

Do dano moral

No que tange ao dano moral, o pedido formulado na inicial teve por fundamento a suposta má-prestação de serviço pelo requerido, visto que, segundo alega a autora, além deste ter deixado de lhe enviar os boletos para pagamento a partir de março de 2015, também efetivou o protesto do título pela sua integralidade, olvidando que a autora já havia pago mais de 50% da dívida.

Neste particular, a despeito do entendimento do douto magistrado singular, razão não assiste à autora/apelada.

Primeiro, porque além de não ter trazido nenhuma prova da suposta má-prestação dos serviços pelo requerido, ou seja, a omissão ou recusa em lhe fornecer os boletos das prestações para pagamento, restou incontroverso que a apelada/autora encontrava-se inadimplente para com o contrato em discussão.

Segundo, porque ainda que a instituição financeira não tenha enviado os boletos para pagamento, como eventualmente avençado, não é de se olvidar que a autora tinha ciência de que a dívida se encontrava pendente em praticamente sua metade (50%), ou seja, em vinte e nove (29) parcelas das cinquenta e oito (58/2=29) contratadas, bem como que estas possuíam valores e vencimentos certos, bastando, para tanto, serem consignadas em juízo.

Aliás, neste sentido, constou da petição inicial,
in verbis
:

“O financiamento foi feito pela operação CDC (Crédito direito ao Consumidor), o valor do bem a ser financiado de R$ 23.000,00; o valor líquido do crédito de R$ 23.000,00; valor de entrada de R$ 3.000,00; valor total do crédito R$ 23.388,46; valor da parcela R$ 673,70; quantidade de parcelas: 58 parcelas; vencimento da primeira parcela no dia 29/11/2012 e o vencimento da última parcela de 29/08/2017. ”
(Sic. ID no 26672976)

Logo, se realmente pretendia a autora demonstrar a sua boa-fé, deveria ter adotado providências cabíveis perante ao réu no intuito de efetuar o pagamento dos valores devidos, sendo que, em caso de eventual recusa, deveria ter ajuizado ação de consignação, ou seja, instrumento hábil a elidir a sua mora.

No caso, como não o fez e preferiu esperar por
“dois anos”
(ID no 26672976 - Pág. 3) até que o requerido procedesse ao protesto do título, não cabe agora pretender indenização por suposta má-prestação de serviço do requerido ou pelo fato deste ter protestado o título, uma vez que estes decorreram de sua própria atitude de inadimplente. Assim, pressupõe-se que aguarde as consequências, não podendo se beneficiar com o ajuizamento da presente ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATURAS NÃO ENVIADAS - INADIMPLÊNCIA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS. 1. O não recebimento das faturas para pagamento não exime o devedor da obrigação de pagar e obter quitação. 2. É direito do credor proceder ao protesto e/ou a inclusão do nome do devedor, em casos de inadimplência contratual, nos cadastros de proteção ao crédito até que se comprove a satisfação da obrigação ou sua inexigibilidade. ”

(TJMG - AC: 10028170010897001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA - NÃO ENVIO DE BOLETOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO POR OUTROS MEIOS - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA.

É se aplicar à hipótese dos autos os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

As instituições financeiras não estão vinculadas aos limites de juros estabelecidos pelo Decreto n. 22.626/33, nem pelo Código Civil, mas apenas àqueles arbitrados pelo Banco Central - órgão executivo do CMN - o que é permitido pela Lei n. 4.595/64.

Quanto à contratação do seguro, não há nos autos prova acerca da ocorrência da venda casada, sendo certo que, para a sua configuração, seria imprescindível a demonstração de que o fornecedor condicionou a prestação do serviço à aquisição de outro produto ou serviço.

O não envio dos boletos de pagamento, por parte da instituição financeira, não é suficiente para elisão da mora. Não há qualquer impedimento a que a própria contratante, sabendo das datas dos pagamentos das prestações, através do contrato, se dirigisse a um dos estabelecimentos da financeira, efetuando a quitação dos valores devidos.

Não existindo qualquer ilegalidade no contrato firmado entre as partes e não sendo a omissão da segunda apelante em enviar os boletos de pagamento suficiente para elidir a mora, mostra-se legítima a negativação do nome a autora, ora primeira apelante, não havendo que se falar em indenização por danos morais. ”

(TJMG - RAC no 1.0637.10.000882-9/001, Relator (a): Des. (a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2015, publicação da súmula em 17/04/2015)

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APONTAMENTO DO NOME DO CONSUMIDOR AO PROTESTO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. NÃO ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO PARA PAGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DESOBRIGA DO CUMPRIMENTO PERFEITO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Sendo incontroversa a inadimplência, o só fato do não envio de boleto bancário pelo credor não elide a mora do devedor que não efetua o pagamento no prazo, mormente quando plenamente ciente das obrigações assumidas e dos respectivos vencimentos, cabendo-lhe nesse caso diligenciar o adimplemento perfeito na forma avençada, o que não se verificou no caso. ”

(TJ-MG - AC: 10701110095315001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 27/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2013)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO NOMINADA COMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RITO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA NÃO APLICADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FIRMADA. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO ACORDO. AUSÊNCIA DO ENVIO DOS BOLETOS QUE NÃO EXIME O AUTOR DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. ”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007363989 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 23/02/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/02/2018)

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS NÃO ENVIADAS AO ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Demanda fundada na ausência de recebimento de faturas, culminando na inscrição em órgãos de inadimplentes. Tendo ciência dos débitos, deveria a parte autora ter procurado outros meios de quitá-los. Indemonstrado o esgotamento das possibilidades administrativas de solucionar a questão, é devido o débito em liça e lícita a inscrição no rol de inadimplentes. Sentença reformada. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71003067212 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 15/09/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2011)

Destarte, não tendo a autora/apelada comprovado a suposta má-prestação dos serviços pelo requerido/apelante e tampouco tomado as providências cabíveis para elidir sua mora quanto ao contrato em discussão, não há falar-se em indenização por danos morais, pelo que merece reforma do
decisum
neste tópico.

Da verba de sucumbência.

No mais, merece reforma a sentença também no tocante à sucumbência, porquanto tendo a autora se sagrado vencedora em apenas um de seus vários pedidos, qual seja,
exclusão dos juros moratórios e multa
, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente o ato sentencial constante do ID no 26673034, para o fim de:

a
) excluir a condenação do requerido ao pagamento de dano moral à autora;

b
) determinar que a parte autora arque com a totalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020